Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700707-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DE PINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0719626-75.2022.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar ao agravante CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE PRÓSTATA. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a urgência do caso está sustentada em laudo médico que indica risco de infecção de urina, sepse, prejuízo de função renal e disfunção vesical, além de debilidade ou perda de membro, sofrimento físico e psíquico. Pede “a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, no prazo de cinco dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos estão sendo priorizados para o combate da doença. Demais disso, o quadro deve ser de emergência, evitando a imposição de realização de procedimento médico em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quando ao grau de urgência. No caso dos autos, embora o laudo médico aponte a gravidade do caso e as consequências, no mesmo documento o médico atestou que não há urgência (id 35113902, p 22). Verifica-se, assim, a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora